Tribunal: TJDFT
Processo: 0715559-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715559-54.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ENGEMAXI ENGENHARIA LTDA - EPP RECORRIDOS: RICARDO CERQUEIRA PINTO, ITAMAR JARDIM JÚNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO VERBAL DE PERMUTA DE IMOVÉIS. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. DIREITOS SOBRE AS UNIDADES. COMPROVAÇÃO. INADIMPLEMENTO DEMONSTRADO. 1. Descabe falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se o apelante indica as razões do inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão apelada. 2. Segundo as regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor (art. 373 do CPC). 3. Demonstrado o inadimplemento contratual, à míngua de provas da existência de sociedade irregular, urge reconhecer o direito à restituição dos valores recebidos pela venda das unidades imobiliárias pertencentes ao autor-permutante. 4. Não há como acolher o pleito do autor para que seja reconhecida a responsabilidade de um dos réus, se ausente prova de que tenha se responsabilizado pela negociação, ou se teria benefício envolvendo as transações das unidades. 5. Apelações conhecidas e não providas. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 267, 269, 272, 940, 981, 986 e 990, todos do CC, sustentando que se trata de sociedade de fato e que havendo solidariedade entre os sócios, o pagamento total feito a um deles quita a dívida toda. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado CLÁUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO, OAB/DF 14.294. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 267, 269, 272, 940, 981, 986 e 990, todos do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Apesar disso, a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de sociedade de fato, de modo a impedir o reconhecimento do direito pleiteado, na forma do art. 373, inc. II, do CPC, pois fundada em conjecturas genéricas e desprovidas de indicio de prova. Isto é, não colaciona prova da alegada sociedade irregular entre os proprietários do terreno, para fins de infirmar a declaração da parte adversa de que possui direito aos valores das três unidades negociadas [...] Deveras, conquanto possível a prova da existência da sociedade em comum por qualquer meio de prova, conforme art. 987[1] do Código Civil, tal não foi providenciada pela apelante, vez que nada junta aos autos [...] Logo, restou demonstrado o efetivo direito do autor, o que impõe a obrigação da Engemaxi adimplir com o ajustado” (ID. 28214584). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à insurgente sejam feitas em nome do advogado CLÁUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO, OAB/DF 14.294. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016